Tribunal: TJES
Processo: 0013405-92.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por HÉRCULES PEREIRA DOS SANTOS contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão recursal cinge-se à alegação de ausência de provas quanto à autoria do delito.
3. De ofício, todavia, suscitou-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, diante do transcurso do prazo legal entre a sentença condenatória e o julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena aplicada foi de 6 meses de detenção, o que atrai o prazo prescricional de 3 anos, conforme art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.
5. Considerando a suspensão do processo entre 29/11/2016 e 05/10/2020, e a publicação da sentença em 04/08/2021, verifica-se que, até o recebimento dos autos no Tribunal (05/06/2025), transcorreu prazo superior ao previsto legalmente.
6. Reconhecida, portanto, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade do recorrente.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pode ser declarado de ofício pelo Tribunal, ainda que não seja objeto do recurso.

Aplica-se o prazo prescricional do art. 109, VI, do CP à pena de 6 meses de detenção, considerando-se causas de interrupção e suspensão processual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 109, VI; 110, § 1º; e 107, IV.
CTB, art. 306.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013405-92.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERCULES PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por HÉRCULES PEREIRA DOS SANTOS contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão recursal cinge-se à alegação de ausência de provas quanto à autoria do delito.
3. De ofício, todavia, suscitou-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, diante do transcurso do prazo legal entre a sentença condenatória e o julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena aplicada foi de 6 meses de detenção, o que atrai o prazo prescricional de 3 anos, conforme art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.
5. Considerando a suspensão do processo entre 29/11/2016 e 05/10/2020, e a publicação da sentença em 04/08/2021, verifica-se que, até o recebimento dos autos no Tribunal (05/06/2025), transcorreu prazo superior ao previsto legalmente.
6. Reconhecida, portanto, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade do recorrente.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pode ser declarado de ofício pelo Tribunal, ainda que não seja objeto do recurso.

Aplica-se o prazo prescricional do art. 109, VI, do CP à pena de 6 meses de detenção, considerando-se causas de interrupção e suspensão processual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 109, VI; 110, § 1º; e 107, IV.
CTB, art. 306.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda segunda câmara criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator. .

VOTO – DA PRESCRIÇÃO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pela defesa de
HERCULES PEREIRA DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo
EXMO. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito previsto no art. 306 do CTN.

Aduz o apelante, em síntese, que

não restou comprovada a autoria do delito
.

Contra-argumentos apresentados pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da prescrição.

Pois bem. Apesar da notória comprovação da autoria do delito, diante da confissão do apelante, entendo que a declaração da prescrição é medida que se impõe.

Com relação ao delito referenciado, objeto da condenação, fora aplicada a pena de 06 meses de detenção, e, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c art. 110, parágrafo 1º do CP, a prescrição ocorre em 03 anos, lapso temporal que,
se
não
decorr
ido entre o recebimento da denúncia

e a publicação da sentença
,
decorreu
a esta altura
,
desde a prolação da sentença,
sem que se tenha exarado respectivo acórdão.

R
egistre-se que desde a prolação da sentença, os autos só foram encaminhados para esta Corte em 05/06/2025,
quando já atingida a prescrição, se considerarmos a data da publicação da sentença.

O apelante fora denunciado em 16/10/2015; o feito ficou suspenso de 29/11/2016 a 05/10/2020, e posteriormente efetivou-se a condenação, tendo ocorrido a publicação da sentença em 04/08/2021 (publicação em cartório, em mãos do escrivão).

Assim,
acolho o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO,
MAS DE OFÍCIO DECLARO A PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
,
À LUZ DA PENA APLICADA, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE À LUZ DO ART. 107, INCISO
I
V DO C.P.

Pleito decorrentes do reflexos desta declaração devem ser direcionados ao juízo antecedente, pós o trânsito em julgado.

É como me manifesto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.